Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014129-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), UDINICIO FERREIRA QUIDA SILVA - CPF: 488.841.381-91 (PACIENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 815.915.941-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. TENTATIVA DE FUGA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS PESSOAIS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ORDEM ESCRITA DE AUTORIDADE JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.
4.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A
gravidade concreta
da conduta e o desajuste social do paciente são extraídos da notícia de que ele
atacou subitamente uma pessoa desarmada, em via pública, à luz do dia e por motivos que aparentam ser de somenos importância (a vítima teria importunado verbalmente familiares do paciente). Tais fatores,
somados à tentativa de
fuga após o episódio delitivo, justificam

o encarceramento provisório para
acautelar a ordem pública, impedir novas investidas contra a vítima
e assegurar a aplicação da lei.

Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal,

seja porque o preceito secundário da norma violada, ainda que aplicada a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, posto que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Udinício Ferreira Quida Silva
, segregado desde 30.5.2020 por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
decretou a sua
prisão preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação
idônea do decreto prisional, ofensa ao
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares e a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente responda à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 48923491).

Foram anexados documentos (ID 48923492 a 48936464).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 49202450).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 50076480).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 50366495),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática de tentativa de homicídio (Art. 121,
caput
, c/c/ art. 14, II, ambos do CP) – Prisão preventiva decretada – Suscita inidoneidade da medida, ante a ausência do
periculum libertatis
– Improcedência – Decreto constritivo devidamente embasado em dados concretos, especialmente na periculosidade acentuada do paciente, revelada pelo
modus operandi
na ação criminosa – Tentativa de fuga logo após o cometimento do delito evidencia a necessidade da constrição para assegurar a aplicação da lei penal – Inteligência do Enunciado nº 26-TJMT – Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – Predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos – Alegada ofensa ao princípio da homogeneidade – Inconciliável o exame de eventual sanção penal na via estreita do
writ
, pois demanda dilação probatória – Precedentes TJMT – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020